Tribunal: TJES
Processo: 0001473-60.2018.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001473-60.2018.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA ELIANE LAGO DE SOUZA
RECORRIDO: POLYANE ARRIGONI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 0001473-60.2018.8.08.0044

RECORRENTE:
MARTA ELIANE LAGO DE SOUZA

RECORRIDO:
POLYANE ARRIGONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Trata-se de ação de execução de nota promissória.

2. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, uma vez que esgotadas as tentativas não foi localizada a executada.

3. Recurso inominado da exequente requerendo a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Tendo em vista do que dispõe o art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95, não encontrada a parte devedora, ou inexistindo bens penhoráveis, deverá ser imediatamente extinto o processo. Isso se dá porque a celeridade que se espera do Juizado Especial Cível não admite que o processo fique paralisado durante um longo período à espera da localização da parte executada ou de seus bens, portanto, não há o que se falar em decisão surpresa. Este processo teve início em 2018, e até agora, 2025, a executada não foi localizada, mesmo utilizando-se das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário. Portanto, correta a decisão do juízo singular quanto à extinção do processo sem resolução do mérito.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)